Tribunal: TJSP
Processo: 1041174-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autora alega não ter contraído débito junto ao requerido e questiona o apontamento restritivo em seu nome – inversão do "onus probandi" - réu não logrou êxito em comprovar efetiva relação jurídica entre as partes e a inadimplência da postulante – negativação ilegítima – danos morais

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – autora alega não ter contraído débito junto ao requerido e questiona o apontamento restritivo em seu nome – inversão do "onus probandi" - réu não logrou êxito em comprovar efetiva relação jurídica entre as partes e a inadimplência da postulante – negativação ilegítima – danos morais caracterizados – ressarcitório fixado dentro dos parâmetros da Corte Estadual - demanda procedente – recursos improvidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041174-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
é
apelada/apelante
SEBASTIANA
CANTANHEDE GOMES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento aos recursos. Acórdão com o 2o Desembargador, o Relator
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS,
vencedor, COUTINHO DE ARRUDA, vencido, JOVINO DE SYLOS (Presidente),
SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37150
APEL.No: 1041174-02.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E SEBASTIANA
CANTANHEDE GOMES DOS SANTOS
APDOS. : OS MESMOS
*Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
c.c.
indenização por danos morais e antecipação de tutela autora
alega não ter contraído débito junto ao requerido e questiona o
apontamento restritivo em seu nome inversão do “onus
probandi” - réu não logrou êxito em comprovar efetiva relação
jurídica entre as partes e a inadimplência da postulante
negativação ilegítima
danos morais caracterizados

ressarcitório fixado dentro dos parâmetros da Corte Estadual -
demanda procedente recursos improvidos.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais e antecipação de tutela, deferida para a suspensão
do nome da autora dos cadastros de inadimplentes dos
órgãos de proteção ao crédito (fls. 35/37), movida por
Sebastiana Cantanhede Gomes dos Santos em face de Banco
Santander (Brasil) S/A. Alega a postulante, em síntese,
que o réu indevidamente negativou seu nome em órgãos de
proteção ao crédito por dívida decorrente do contrato no
MP709766005843463066, que desconhece. Acrescenta que o
requerido inscreveu seu nome sem prévia notificação,
infringindo o disposto no art. 43, § 2o, do CDC (Lei
8078/90). Destarte, apoiada nas regras consumeristas,
requer a inversão do ônus da prova, a exclusão definitiva
do apontamento, a declaração de inexigibilidade do débito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além de indenização por danos morais no valor de R$49.900,00.
2. A r. sentença de fls. 84/88, tornando
definitiva a liminar concedida, julgou procedente a
demanda
para
declarar
a
inexigibilidade
do
débito
mencionado na inicial e condenar o réu ao pagamento de
R$15.000,00
a
título
de
danos
morais,
corrigido
monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros
de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
Carreou ao requerido sucumbência de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da condenação.
3. Irresignados, recorreram os litigantes a
este Tribunal. O réu alegando que a autora tinha plena
ciência de que os serviços contratados eram passíveis de
cobrança. Aduz que conforme áudio recuperado, as partes
firmaram contrato de cartão de crédito em 15.07.2015.
Sustenta que a contratação se deu através de atendimento
telefônico (telemarketing), e descreve a conversa no apelo
(fls. 156). Afirma que no áudio a postulante reconhece a
existência da dívida e aceita negociação em quatro
parcelas de R$296,83, e em outro áudio ela alega que não
consegue ter acesso à fatura, onde a atendente inclusive
informa o débito no valor de R$627,59. Argumenta que a
requerente contratou o cartão de crédito e realizou
pagamentos parciais das faturas, sendo o débito baixado em
13.01.2019. Alega que a autora não colacionou aos autos
nenhum documento que comprove a ocorrência de ato ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por parte do réu, não tendo que se falar em indenização
por danos morais. Subsidiariamente requer a redução do
“quantum” indenizatório. Apresentou documentos a fls.
171/206.
4.
Adesivamente,
a
autora
requer
a
majoração do valor de indenização por danos morais à
quantia exordialmente reclamada, bem como da verba honorária.
5.
Os
recursos
foram
processados
e
respondidos, ocasião em que a requerente alegou inovação
recursal, tendo em vista a impossibilidade de juntada de
documentos preexistentes nesta fase, como fez o apelante,
já que não foram anexados e analisados em primeira
instância. Aduz que não se tratam de documentos novos.
É o relatório.
6. De início, a Douta Maioria acompanha o
Ilustre REL. SORTEADO DES. COUTINHO DE ARRUDA no sentido
de que: “Inicialmente, destaque-se que a autora nega
conhecer a origem do débito apontado em seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito. Assim, incumbe ao réu a
prova de sua existência, não só em razão das disposições
da lei consumerista, como, também, à luz do disposto no
art. 373, §1o do Código de Processo Civil. Todavia,
limitou-se a afirmar que o apontamento se deu em razão de
contrato inadimplido, sem, contudo, comprovar a efetiva
manifestação de vontade da autora na contratação do seu
serviço. É de se observar que a narrativa de um suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contato telefônico entre a preposta do réu e a autora foi
apresentada somente na peça recursal, olvidando o réu de
fazê-lo no momento processual oportuno”. Vale dizer, tal
questão fica desconsiderada, uma vez que é defeso às
partes inovar os limites da lide, sob pena de violação aos
princípios
constitucionais
da
ampla
defesa
e
do
contraditório, mormente porque não se tratam de documentos
novos os colacionados a fls. 171/206.
7. Assim deve prevalecer o que bem destacou
a Magistrada “a quo”: “Conforme decisão de fls. 35/37,
reconhecida a relação de consumo existente entre as partes
e, nesta toada, deferida a inversão do ônus da prova com
base no CDC, mormente à luz da verossimilhança das
alegações autorais. Consignado isto, é nítido que caberia
ao réu trazer aos autos documentos que afastassem por
completo a verossimilhança da narrativa autoral, fundada,
sobretudo, em documentos que atestam a negativação da
mesma sem que existente qualquer lastro contratual para
tanto. Como tal não ocorreu (a contestação veio desacompanhada de documentos que não sejam de
representação processual), a declaração de inexigibilidade
da cobrança é imprescindível. No mais, incontestável a
prática de ato ilícito, manifesta por meio da indevida
negativação do nome da autora, a ocasionar indubitáveis
danos à sua imagem, impedindo-a de realizar com plenitude
os atos da vida civil. Nos termos dos artigos 186 e 927 do
Código Civil e da jurisprudência pátria, que reconhece o
caráter “in re ipsa” dos danos advindos de apontamento
irregular, a reparação, pelo réu, dos danos experimentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela autora é medida que se impõe...” (fls. 85).
8.
Contudo,
relativamente
ao
“quantum”
ressarcitório pelos danos morais, deve prevalecer o
entendimento que deve servir para coibir o agente de
procedimento
semelhante,
sem
todavia
enriquecer
indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização deve
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo
sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP

6a
Câm.,
REL.
DES.
ERNANI
PAIVA).
E
nesse
passo,
inexistindo linhas exatas para a respectiva quantificação,
“muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada
fixação do quantum da indenização muito depende de sua
ponderação e critério” (RT 631/36). “In casu”, portanto,
diversamente do entendimento do Ilustre Relator Sorteado,
o juízo singular acertadamente fixou o “quantum debeatur”
de danos morais, não se distanciando dos parâmetros
adotados por esta Corte.
9. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece o réu responsável pelo pagamento das custas e despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para 15%
sobre o valor atualizado da condenação, consoante o art.
85, §11, do CPC/2015.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento aos recursos.
JOVINO DE SYLOS
Relator Designado
mf:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37564
Apelação Cível no 1041174-02.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado/Apelante: Sebastiana Cantanhede Gomes dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc..
Inicialmente, destaque-se que a autora nega conhecer a origem
do débito apontado em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, incumbe ao réu a prova de sua existência, não só em
razão das disposições da lei consumerista, como, também, à luz do disposto no art. 373,
§1o do Código de Processo Civil.
Todavia, limitou-se a afirmar que o apontamento se deu em
razão de contrato inadimplido, sem, contudo, comprovar a efetiva manifestação de
vontade da autora na contratação do seu serviço.
É de se observar que a narrativa de um suposto contato
telefônico entre a preposta do réu e a autora foi apresentada somente na peça recursal,
olvidando o réu de fazê-lo no momento processual oportuno.
O dano moral decorre dos fatos relatados pela autora que, em
razão da negativação de seu nome, alega ter-lhe sido negado crédito para compra a
prazo.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver, não
questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de
caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem
parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e
critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente
moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em
consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato
danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa forma,
caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in
casu”, a redução do importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na r. sentença,
para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra suficiente para reparar o dano e punir o
seu causador, na medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o indesejado
locupletamento ilícito da autora.
Destarte, para o fim de reduzir o “quantum” indenitário, é de
rigor o decreto de parcial acolhida das razões recursais do réu e de não acolhida das
razões da autora.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
réu, e NEGA-SE PROVIMENTO ao da autora.
Coutinho de Arruda
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
11FAB165
7
8
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
11FF0886
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1041174-02.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.